Tribunal: TJDFT
Processo: 0726621-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0726621-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME AGRAVADO: NAJEH MOUNIR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por NOVA CAPITAL EDUCACIONAL LTDA - ME contra NAJEH MOUNIR em face de Decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos de no 0709641-80.2020.8.07.0007. Consta dos autos a informação de que recurso de Agravo de Instrumento (0721203-10.2020.8.07.0000), anteriormente interposto neste processo, foi distribuído à 5a Turma Cível, distribuído à Excelentíssima Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos. Ante o exposto, redistribuam-se os autos à Excelentíssima Desembargadora Maria Ivatônia Barbosa dos Santos, integrante da 5a Turma Cível, mediante compensação. Cumpra-se. Brasília, 7 de agosto de 2020 16:49:26. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador